Tribunal: STJ
Processo: 0018902-90.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2930577 - RJ(2025/0165778-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ALF NETO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS
ALIMENTICIOS UNIPESSOAL LTDA
ADVOGADOS
: OLAVO FERREIRA LEITE NETO - RJ102346
JOÃO MORENO ONOFRE BARCELLOS - RJ203948
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1022
CPC/2015.
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos
art. 1022
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54111508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 05f17257-8a41-41a4-b3f7-706f79123f79

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 05f17257-8a41-41a4-b3f7-706f79123f79

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930577 -
RJ (2025/0165778-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ALF NETO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS
ALIMENTICIOS UNIPESSOAL LTDA
ADVOGADOS
: OLAVO FERREIRA LEITE NETO - RJ102346

JOÃO MORENO ONOFRE BARCELLOS - RJ203948
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1022
CPC/2015.
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos
art. 1022
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52986019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:48
Código de Controle do Documento: 74968474-56b5-42ff-82d8-69a226c78fe4

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fl. 895):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do e CPC/2015
253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
A embargante sustenta que o acórdão “(...), incorreu em omissão ao
não garantir a aplicação do princípio da não cumulatividade aos
, conforme decidido, com efeitos vinculantes, pelo Eg.
depósitos de FOT
Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do Tema de Repercussão
Geral n. 1386 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.635
/RJ.” (fl. 906).
Com impugnação.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos de
art. 1022
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA52986019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:48
Código de Controle do Documento: 74968474-56b5-42ff-82d8-69a226c78fe4

O acórdão embargado decidiu a controvérsia ao assentar que tendo a
decisão então agravada não conhecido do agravo em recurso especial
porque não impugnados, especificamente, dois dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem (fundamentação
constitucional do acórdão recorrido e incidência da
, no
Súmula 280/STF)
seu agravo interno a recorrente não demonstrou ter se insurgido, na
minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial.
Remetendo às razões da decisão obstativa e do agravo em recurso
especial da parte, o aresto assentou que ao agravante impõe-se o ônus de
observar o contexto em que os fundamentos da decisão da Corte de
origem foram lançados e impugná-los, de forma individualizada e
específica, o que não ocorreu no caso dos autos.
Por fim, consignou que a falta ou a insurgência genérica contra a
decisão que não admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos,
obsta o conhecimento do agravo, conforme determinação contida nos arts.
932, inc. III, do
e 253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ
CPC/2015
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Nos presentes embargos a parte acusa omissão quanto à aplicação do
princípio da não cumulatividade aos depósitos de FOT, mas, a bem de
ver, razão não lhe assiste.
Com efeito, há omissão quando, embora oportunamente provocado,
deixa o órgão julgador de analisar matéria relevante para o deslinde da
causa. Por outro lado, não há omissão quando, mesmo sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados, ele se manifesta
clara e fundamentadamente acerca de todas as questões relevantes para a
solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA52986019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:48
Código de Controle do Documento: 74968474-56b5-42ff-82d8-69a226c78fe4

Nesse contexto, evidencia-se que não há falar, na espécie, no vício
apontado, pois o aresto embargado, analisando o agravo interno da parte e
as demais peças pertinentes, explicitou de modo fundamentado, coerente
e claro as razões do seu convencimento.
Oportuno ressaltar que a questão supostamente omitida diz respeito
ao mérito da controvérsia, o que não foi examinado nesta Corte Superior
em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, como já
estabelecido.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52986019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:48
Código de Controle do Documento: 74968474-56b5-42ff-82d8-69a226c78fe4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.930.577 / RJ
Número Registro: 2025/0165778-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00189029020238190001 189029020238190001 202524501909
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALF NETO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS
ALIMENTICIOS UNIPESSOAL LTDA
ADVOGADOS
: OLAVO FERREIRA LEITE NETO - RJ102346
JOÃO MORENO ONOFRE BARCELLOS - RJ203948
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALF NETO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS
ALIMENTICIOS UNIPESSOAL LTDA
ADVOGADOS
: OLAVO FERREIRA LEITE NETO - RJ102346
JOÃO MORENO ONOFRE BARCELLOS - RJ203948
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54008746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:20
Código de Controle do Documento: 003b8ee9-b61f-420f-a203-225ac1f07950

PROCURADOR : AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:20
Código de Controle do Documento: 003b8ee9-b61f-420f-a203-225ac1f07950